Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS DE MENOR. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. POSSIBILIDADE.

1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.

2. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.

3. Se a documentação juntada aos autos não atesta a presunção de hipossuficiência declarada pela recorrente, porquanto aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento, conforme requisitos dispostos em precedentes jurisprudenciais, bem como as despesas ordinárias apresentadas estão dentro de seu padrão socioeconômico, sendo que não apresentou eventual gasto extraordinário a justificar a ventilada hipossuficiência, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária.

4. Considerando o princípio do melhor interesse das crianças, até para que não tenham qualquer prejuízo em suas atividades escolares, tendo em conta, ainda, as possibilidades da avó paterna, diante da escala de trabalho exercida, bem como, havendo concordância da mãe dos menores, não há óbice em se retificar a regulamentação de visitas nos moldes pretendidos pela ora apelante.

5. Apelo parcialmente provido.